Tribunal: TJBA
Processo: 0320832-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320832-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DAS NEVES PINON CONDE e outros

Advogado(s)
:
CASSIO MENDES PAZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO COM BASE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - A confissão de dívida firmada entre as partes é título executivo extrajudicial válido, apto a embasar a execução, nos termos do CPC.

II - Inexistindo demonstração concreta de abusividade ou excesso, incabível a revisão contratual ou a extinção da execução, motivos da confirmação da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0320832-36.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
LUCIA MARIA DAS NEVES PINON CONDE e LUCIA MARIA DAS NEVES PINON CONDE DO ITAIGARA e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA